Tribunal: TJDFT
Processo: 0739044-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0739044-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA RAQUEL DE OLIVEIRA GUIMARAES MENDES AGRAVADO: WELLITON FERNANDES RAMOS DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília, 25 de setembro de 2023. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito